Tribunal: TJES
Processo: 5004101-26.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-26.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

APELADO: E. T. B. S. e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à operadora de saúde o restabelecimento do plano coletivo ou a disponibilização de novo plano nas mesmas condições contratadas, até a alta médica, mediante pagamento integral da contraprestação, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela adoção do julgamento antecipado da lide; (ii) apurar se há inovação recursal quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do tratamento; e (iii) analisar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo diante da necessidade de tratamento contínuo de beneficiário com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O julgamento antecipado da lide é cabível quando os autos contêm elementos documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado, especialmente em demandas de cunho predominantemente jurídico, conforme art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de provas inúteis ou protelatórias.

4 -
Não se caracteriza inovação recursal o questionamento, em sede de apelação, da base de cálculo dos honorários advocatícios, por tratar-se de matéria de ordem pública e consequência da sucumbência, passível de revisão ainda que de ofício.

5 -
A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, embora autorizada pela legislação e regulamentação da ANS, não afasta a obrigação da operadora de assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à incolumidade física do beneficiário, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.082, aplicável ao caso de menor com TEA em tratamento multidisciplinar essencial.

6 -
A operadora não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a rescisão contratual, tampouco ofertou alternativa de migração ou portabilidade, sendo abusiva a conduta de cancelamento

unilateral sem observância do direito à saúde do menor.

7 -
Inexistindo interrupção efetiva do tratamento, tampouco comprovação de prejuízo relevante aos direitos da personalidade do autor, é incabível o reconhecimento de danos morais.

8 -
Os honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, devem ser fixados sobre o valor estimado da prestação reconhecida, sendo adequada a fixação sobre o custo de 12 meses do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso
do plano de saúde
desprovido. Recurso
de E. T. B. S.
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é válido quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, não configurando cerceamento de defesa a recusa de provas desnecessárias.

A discussão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais não configura inovação recursal, por tratar-se de matéria de ordem pública.

A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar de beneficiário com TEA após rescisão contratual, conforme o Tema 1.082 do STJ, desde que haja pagamento integral da contraprestação.

Os honorários advocatícios em obrigação de fazer com conteúdo econômico devem ser fixados com base no valor estimado da prestação exigida, como o custo do tratamento médico por período determinado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV, LXXVIII; CPC, arts. 355, I; 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 13; RN ANS nº 195/2009, art. 17; RN ANS nº 557/2022; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; AgInt no AREsp nº 2.622.121/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025; AgInt no REsp nº 1.945.334/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.08.2022; TJES, AI nº 5011278-74.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.05.2025; TJES, AI nº 5003021-60.2024.8.08.0000, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e conferir parcial provimento ao recurso interposto por E E. T. B. S., nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004101-26.2024.8.08.0011

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E E. T. B. S. (representado por LAIS BRAVIN SILVA)

APELADO: E. T. B. S. (representado por LAIS BRAVIN SILVA) e UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

A irresignação reside na alegação de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas essenciais, como prova testemunhal e depoimento pessoal da autora, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a doutrina processual civil preconiza que o juiz, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

No caso vertente, a matéria principal discutida, qual seja, a validade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e a obrigação de manutenção do tratamento para beneficiário com TEA, é predominantemente de direito, e os fatos relevantes encontravam-se sobejamente demonstrados pelos documentos acostados aos autos, como o contrato de plano de saúde, a notificação de cancelamento e os laudos médicos que atestam o diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento contínuo.

A suficiência do acervo probatório documental para a formação do convencimento do magistrado autoriza o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Tal medida, inclusive, prestigia o Princípio da Razoável Duração do Processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse diapasão, a produção de prova testemunhal ou o depoimento pessoal da parte autora, um menor autista
com comprometimento da linguagem verbal
, não teriam o condão de alterar o quadro fático já delineado e documentado nos autos, revelando-se, portanto, desnecessárias e até mesmo protelatórias.

Desta feita,
o Juízo
a quo
agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, em conformidade com o art. 355, inc. I do CPC, e em respeito aos princípios do livre convencimento do juiz e da razoável duração do processo, não se
ndo possível
vislumbra
r
qualquer mácula ao direito de defesa da apelante, motivo pelo qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
sustenta,
ainda,
a preliminar de inovação recursal
da apelação interposta pelos autores
, no que tange à pretensão de fixação de honorários sobre o "custo do tratamento de 12 meses" ou "tratamento multidisciplinar mensal".

Argumenta o recorrido que tais questões não constam na causa de pedir da petição inicial e, portanto, não foram objeto de debate nem de defesa em primeiro grau. Fundamenta que o julgamento deve se ater aos limites da demanda e aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Como cediço, no ordenamento jurídico vigente é vedado pugnar a análise de pretensão nova em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não obstante, os consectários legais da condenação, como os honorários advocatícios e os juros de mora, podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício, pelo julgador, por tratarem-se de matérias de ordem pública.

Com efeito, a lei processual civil é clara ao dispor que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, os apelados manifestaram inconformismo quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios na primeira oportunidade em que puderam se pronunciar nos autos, qual seja, por meio do presente recurso de apelação.

Assim, não há que se falar em inovação recursal, sobretudo porque a definição da sucumbência processual somente ocorreu com a prolação da respeitável sentença de mérito, e a discussão acerca da base de cálculo dos honorários, não se confunde com a alteração da causa de pedir ou do pedido principal, mas sim com a adequação de um encargo processual de natureza legal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. sentença (id. 11926836) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por E.T.B.S., menor impúbere representado por sua genitora LAIS BRAVIN SILVA, condenando a requerida a restabelecer o plano de saúde da parte autora ou a disponibilizar novo plano, assegurando a continuidade dos serviços nas mesmas condições contratualmente pactuadas, até a efetiva alta médica, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia principal cinge-se à possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário é um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se encontra em tratamento contínuo.

A apelante, Unimed Sul Capixaba defende a legalidade da rescisão contratual, baseada na Resolução Normativa ANS nº 557/2022 e no art. 13 da Lei 9.656/98, e argumenta que o Tema 1.082 do STJ não se aplica ao caso, pois o menor não está internado nem em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Por sua vez EMANOEL TIAGO BRAVIN SECCHIN e LAIS BRAVIN SILVA, pleiteiam a condenação da Unimed ao pagamento de indenização por danos morais, alegando o grave abalo psíquico causado pela tentativa de interrupção do tratamento, e a majoração dos honorários advocatícios.

Como cediço, nos contratos firmados sob a modalidade coletiva por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é autorizada pelo artigo 17 da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que observados os seguintes requisitos: (a) existência de cláusula expressa no instrumento contratual prevendo tal possibilidade; (b) decurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência do contrato; e (c) notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Adicionalmente, o artigo 1º da Resolução nº 19, de 1999, do Conselho de Saúde Suplementar, estabelece que as operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão podem promover a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem imposição de novos períodos de carência, plano ou seguro de assistência à saúde nas modalidades individual ou familiar.

Ocorre que, consoante a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.082,
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Referida tese vinculante reflete a preocupação do legislador e do Judiciário em proteger a vida e a saúde dos consumidores, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade e que dependem de tratamentos contínuos para a manutenção de sua saúde e desenvolvimento.

Na espécie, o menor EMANOEL TIAGO BRAVIN SECCHIN, de 06 (seis) anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico acostado aos autos (id. 40633115, 40633119, 40633117 e 40633120), o qual descreve déficits na comunicação e interação social, dificuldades na reciprocidade socioemocional e na manutenção de conversação, além de estereotipias motoras e interesses restritos.

Em razão deste diagnóstico, o menor necessita de intervenções terapêuticas específicas e especializadas de forma contínua, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicopedagogia, as quais são prescritas como cruciais para seu melhor prognóstico e desenvolvimento futuro, e a sua interrupção acarreta riscos de prejuízos no desenvolvimento, desorganização, aumento dos problemas comportamentais e retrocesso na aprendizagem, o que os qualifica como procedimentos emergenciais e indispensáveis à sua vida digna.

Não obstante, em 07/03/2024, a responsável legal do menor foi informada do cancelamento do plano de saúde firmado entre as partes, a partir do dia 24/03/2024, sendo esclarecido no comunicado enviado que “
a partir do cancelamento e por iniciativa unilateral da operadora, ESTARÃO ENCERRADOS A COBERTURA E TODOS OS

SERVIÇOS RELACIONADOS AO PLANO DE SAÚDE
”.

Nesse contexto, configura-se como abusiva a conduta da operadora e administradora de planos de saúde que, ao promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, deixam de observar o prazo legal de notificação prévia de 60 (sessenta) dias, por afrontarem tanto a legislação aplicável quanto o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Ademais, a alegação da operadora de saúde de que o caso não se enquadra no Tema 1.082 do STJ, por não se tratar de internação ou risco imediato à sobrevivência não se sustenta, entendendo a jurisprudência assente deste egrégio Sodalício que as terapias multidisciplinares para TEA configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SEVERO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e impedir a cobrança de coparticipação que excedesse a mensalidade contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em relação a beneficiário em pleno tratamento médico essencial; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares indicados ao paciente; e (iii) a adequação do valor das astreintes fixadas em caso de descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A operadora do plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário em pleno tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), até a efetiva alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida. 4. O encerramento unilateral do contrato entre a operadora do plano de saúde e a empresa empregadora da genitora do beneficiário não afasta a obrigação de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.
5. A necessidade do tratamento é corroborada por laudos médicos, psicológicos e pedagógicos que atestam o diagnóstico de TEA severo e a indicação das terapias especializadas, não havendo justificativa para sua interrupção abrupta. 6.O valor das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 60.000,00, é razoável e proporcional, considerando a gravidade da situação, a necessidade de garantir a continuidade do tratamento e a capacidade econômica da operadora do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011278-74.2024.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 / STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tema de força vinculante nº 1.082 do c. STJ, segundo o qual: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’.

2. A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.

2. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003021-60.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.07.2024)

Na hipótese vertente, é possível vislumbrar, ainda, com base em laudo médico, que as restrições decorrentes do TEA demandam tratamento para resguardar a incolumidade física através da manutenção do desenvolvimento neuropsíquico do infante, não se tratando de mera terapia socializadora.

Acresça-se que a operadora somente poderia cancelar o plano se demonstrasse o preenchimento dos requisitos previstos na legislação, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, a manutenção do plano de saúde, nos termos da sentença recorrida, está plenamente amparada pela jurisprudência vinculante e pela necessidade de proteção ao direito fundamental à saúde do menor.

Reputo pertinente salientar que o fato de a Unimed Sul Capixaba alegar que a rescisão do contrato com a administradora Benevix foi motivada por problemas operacionais internos não exime a operadora de sua responsabilidade para com o consumidor, parte vulnerável da relação.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida corretamente entendeu que não restaram demonstrados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, uma vez que, embora a tentativa de rescisão tenha gerado desconforto, a manutenção do contrato por força de decisão liminar, e a ausência de comprovação de efetiva interrupção do tratamento ou de grave prejuízo afastam o dever de indenizar, pela ausência de prova de que tenham sido ultrajados os direitos de personalidade do autor.

Por derradeiro, quanto ao pedido de modificação da verba honorária sucumbencial, é assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.

Assim, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver.

A propósito, confiram-se os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial.

2. Nas razões do agravo, a parte agravante afirma a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na obrigação de fazer, ante a iliquidez do cálculo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

4.
O reconhecimento do direito à cobertura de tratamento médico e à indenização por danos morais enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ter como base o valor da cobertura indevidamente negada somado ao valor arbitrado a título de danos morais.

IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.622.121/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUANTIA CERTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
Precedentes.

3.
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)

Desta feita, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos aos patronos do autor devem tem como base de cálculo o valor relativo a 12 (doze) meses do tratamento fornecido (REsp n. 2.134.182, Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 05/02/2025), e não o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, e conferir parcial provimento ao recurso interposto por
E E. T. B. S. (representado por LAIS BRAVIN SILVA)
.

Diante do total improvimento do recuso interposto pela requerida, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual da verba honorária a ser paga aos patronos dos autores para 15% do valor da condenação, nos termos do acima disposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; e dar parcial provimento ao interposto por E E. T. B. S. (representado por Lais Bravin Silva).